Tribunal: TJMT
Processo: 1009958-52.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009958-52.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), HIDRONI EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - EPP - CNPJ: 06.325.069/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Efetuado o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Quando o laudo apresentado pela seguradora for insuficiente para demonstrar minimamente a origem do dano nos equipamentos eletrônicos, não é possível concluir pela responsabilidade da concessionária de energia elétrica.

Ausente o nexo de causalidade, revela-se impossível a reparação o dano material decorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Capital, que nos autos da ação regressiva movida contra a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
,
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

Irresignada, a apelante sustenta que os laudos técnicos apresentados atestam de forma inequívoca a origem elétrica dos danos, apontando a queda aguda de energia como causa da avaria. Aduz que os laudos foram elaborados por empresa especializada no ramo, capaz de atestar a causa dos danos ocorridos, além de ser idônea e imparcial. Menciona que as provas constantes dos autos, por si só, já são suficientes para comprovar o nexo de causalidade, corroborando a ocorrência de oscilação de energia na data do sinistro. Além disso, assevera a inexigibilidade de manter os equipamentos danificados, uma vez que indenizou o seu segurado após rigorosa avaliação técnica sobre os bens sinistrados, tendo em vista que os equipamentos foram substituídos, por serem de uso diário, tornando-se inviável guarda-los por tanto tempo. Assim, desnecessária a realização de perícia técnica, tendo em vista que os laudos acostados comprovam a má prestação de serviços pela concessionária ré.

Pugna pela reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 156457732).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ajuizou ação regressiva contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aduzindo que em decorrência do contrato firmado com o segurado Hidroni Equipamentos Agrícolas,
arcou
com as despesas referentes à danificação de equipamentos eletrônicos, no montante de
R
$

7.947,00 (sete mil novecentos e quarenta e sete reais)
, em decorrência da oscilação de energia elétrica provenientes da rede de distribuição, ocasionando danos elétricos aos equipamentos do segurado.

Após o trâmite processual, a douta magistrada julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC (id. 156457726).

Irresignada, a apelante sustenta que os laudos técnicos apresentados atestam de forma inequívoca a origem elétrica dos danos, apontando a queda aguda de energia com causa da avaria. Aduz que as provas constantes dos autos, por si só, já são suficientes para comprovar o nexo de causalidade, corroborando a ocorrência de oscilação de energia na data do sinistro. Requer, ao final, a reforma da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a apelante. Explico.

Incialmente é
necessário constar que resta incontroverso que
Hidroni Equipamentos Agrícolas é beneficiário de seguro administrado pela seguradora apelante, que abrange a cobertura de danos elétricos no imóvel (id. 156457685).

Também resta incontroverso que a seguradora pagou o valor total de
R
$
7.947,00 (sete mil novecentos e quarenta e sete reais)
, ao segurado (id. 156457694), referente os danos ocasionados nos aparelhos descritos no id. 156457688.

Dito isso, verifica-se que a apelante arcou com o pagamento da indenização securitária, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

À vista disso, é irrelevante para o deslinde do feito se a concessionária de energia agiu com ou sem culpa, pois, nesse caso aplica-se a chamada teoria do risco administrativo. Nesse sentido é o entendimento do STJ, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRAUMATISMO INTRACRANIANO - ACIDENTE - QUEDA DE OBJETO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO -
TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
- CONDUTA OMISSIVA E NEGLIGENTE DA COMPANHIA ENERGÉTICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NEXO CAUSAL EVIDENCIADO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO DANO MORAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTOS. SUMULAS No 126/STJ E No 283/STF...”.
(AgInt no Ag em REsp n. 999.188/MT, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.03.2017 – negritei)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ELETROCUSSÃO. MORTE DE MENOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓD. DE PROC. CIVIL. INOCORRÊNCIA. TEORIA DO RISCO OBJETIVO. APLICABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INADMISSIBILIDADE. DESPESAS DE LUTO E FUNERAL. FATO CERTO. PENSIONAMENTO DOS PAIS. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL [...]

II -
A obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados à esfera juridicamente protegida dos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa, origina-se da responsabilidade civil contratual
.

III -
Consoante deflui do disposto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, basta ao autor demonstrar a existência do dano para haver a indenização pleiteada, ficando a cargo da ré o ônus de provar a causa excludente alegada, o que, segundo as instâncias ordinárias, não logrou fazer
...”.”
(REsp n. 506.099/MT, 3a Turma, Rel. Min. Castro Filho, j. 10.02.2004 – negritei).

Outrossim, tratando-se de responsabilidade civil da empresa ré, também se aplica ao caso o disposto nos arts. 14 e 22, ambos do CDC,
verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

In casu
, é possível observar que foram objeto de avaliação os equipamentos elétricos do segurado (id. 156457689 e id. 156457690), sendo oportuno destacar os laudos apresentados pelas empresas, senão vejamos:

De acordo com o teor dos documentos produzidos de forma unilateral, o defeito no equipamento do segurado ocorreu devido a suposta oscilação na rede elétrica, não revelando-se, todavia, se tal decorreu da falha na prestação do serviço público pela empresa concessionária de energia.

Ainda, devo ressaltar que o segundo laudo, elaborado pela empresa Eco Poços (id. 156457690), sequer possui assinatura de um responsável pela realização do referido documento.

Dessa forma,
data vênia
, tais documentos não permitem concluir, de forma assertiva, pela existência do nexo de causalidade entre a suposta perturbação no sistema elétrico e os danos ocorridos no equipamento, ônus que incumbia minimamente à apelante.

Por outro lado, a empresa apelada juntou aos autos, extenso Relatório Técnico realizado na Unidade Consumidora do segurado (UC 6/1524904-8) comprovando ausência de interrupções individuais ou coletivas no período discutido (id. 156457711).

Nesse sentido, bem observou a d. magistrada:

“
Verifica-se que, sobre os equipamentos do segurado, os laudos de ID 51656794 e ID 51656795 apontam que a possível causa da ocorrência do sinistro se deu em virtude de “oscilação na rede elétrica” e “queda de tensão”.

Ocorre que,

o laudo apresentado pelo segurado não possui a qualificação profissional do técnico a amparar sua capacidade para tanto, sendo que o segundo laudo supracitado sequer consta assinado, e ambos nem mesmo descrevem quais componentes internos foram danificados, não servindo, portanto, para o fim que se destina
.

A propósito:

(...)

Ademais,
a ré apresentou relatório técnico que atesta a ausência de “perturbação no período mencionado que possa ter danificado seu equipamento por responsabilidade da distribuidora
” (ID 54776582).

Oportuno mencionar ainda que a existência de ato ilícito passível de indenização não foi devidamente comprovada pela autora, tanto na inicial quanto nos documentos apresentados, os quais são genéricos e simplórios, impondo-se, portanto, a improcedência do pedido inicial.
” (id. 156457726 - destaquei).

Assim, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe à apelante provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, prescreve que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

Deste modo, não obstante a natureza do serviço prestado pela companhia de energia elétrica e os riscos inerentes à atividade desenvolvida, não é todo e qualquer dano em equipamento elétrico que pode ser atribuído como de responsabilidade civil da concessionária, revelando-se imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre os alegados serviços defeituosos e o dano suportado.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – SEGURADORA – DANOS OCASIONADOS A EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A SEGURADORA – DEVER DE INDENIZAR – AUSÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos presentes autos não foi acostado laudo técnico elaborado por empresa especializada, com descrição ou detalhamento técnico da natureza e extensão das avarias encontradas nas peças analisadas, bem como a sua correlação lógica e técnica com a oscilação alardeada.

Ausente a demonstração do nexo entre a atividade da concessionária de energia elétrica e o dano ocorrido nos equipamentos da segurada, não é possível imputar à concessionária de energia elétrica o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados para honrar o contrato de seguro
.
”

(RAC n.o 1033759-31.2020.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.03.2023 – destaquei).

“
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO –EQUIPAMENTOS AVARIADOS – ORIGEM EM SUPOSTAS FALHAS NA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, sem a apresentação de outros elementos que possibilitem a análise técnica dos equipamentos avariados e a identificação da causa dos defeitos
”. (RAC n.o 1039402-67.2020.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, Relatora Des. Serly Marcondes Alves, j. 04.08.2021 – destaquei).

“
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS – EQUIPAMENTO AVARIADO – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO.

É infundada a arguição de cerceamento de defesa se a parte nem sequer indicou quais fatos pretendia evidenciar com as provas requeridas e se os elementos presentes nos autos permitem ao julgador formar sua convicção. Não procede a alegação de ausência de interesse de agir se o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda.

A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do consumidor quando o laudo técnico apresentado informa apenas a causa provável do dano, não contém a qualificação do profissional que o elaborou nem a data do sinistro
.

A alteração substancial da sentença impõe a inversão dos ônus de sucumbência
”. (RAC n.o 1022818-56.2019.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, j. 10.02.2021 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023